Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-24.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700724-24.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MV APOIO ADMINISTRATIVO &amp; SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA, MV APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA APELADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 04 D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator